Tribunal: TJSP
Processo: 1066923-94.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO INICIAL RESPONSABILIZANDO SOLIDARIAMENTE AS RÉS - ACORDO FIRMADO COM UMA DELAS - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ - RECONHECIMENTO EXTINÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. Proposta ação indenizatória frente às duas corrés, responsabilizando-as solidariamente, o acordo firmado com uma elas, sem ressalvas,

Ementa:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO INICIAL RESPONSABILIZANDO SOLIDARIAMENTE AS RÉS - ACORDO FIRMADO COM UMA DELAS - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ - RECONHECIMENTO EXTINÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. Proposta ação indenizatória frente às duas corrés, responsabilizando-as solidariamente, o acordo firmado com uma elas, sem ressalvas, dando por satisfeitos todos os pleitos constantes da inicial e quitação das obrigações, devidamente homologado, põe fim à demanda em relação a ambas. Extinção da ação de ofício.